Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008939-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERASMO JOSE DA SILVA - CPF: 393.818.201-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 90 (NOVENTA) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ESTUPRO, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA LESÃO CORPORAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PELO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO DECRETO 11.302/22.
IMPOSSIBILIDADE
. REEDUCANDO QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO INTEGRALMENTE AS PENAS REFERENTES AOS DELITOS HEDIONDOS (IMPEDITIVOS) EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022, o penitente não havia cumprido toda a pena dos crimes hediondos perpetrados – no caso, roubo circunstanciado, estupro e estupro de vulnerável (art. 1º, II, “a”, V, VI, todos da Lei 8.072/90), que são crimes impeditivos – consoante autos 0002401-91.1997.8.11.0002, 0010643-92.2004.8.11.0002 e 0007627-21.2016.8.11.0064, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, existindo condenações por crimes impeditivos, entende-se que o agravante não preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus arts. 5º, 7º e 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0000294-43.2001.8.11.0064, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara de Rondonópolis/MT (ID 165555667). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos (ID 165555668).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 165555670). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 165555672), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 170806654).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 90 (noventa) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado pela prática de
receptação
(art. 180,
caput
do Código Penal),
roubo circunstanciado
(art. 157, § 2º do Código Penal) por 03 (três) vezes,
estupro
(art. 213,
caput
do Código Penal),
atentado violento ao pudor
(art. 214,
caput
do Código Penal),
roubo circunstanciado pela lesão corporal
(art. 157, § 3º, I do Código Penal) e
estupro de vulnerável
(art. 217-A,
caput
do Código Penal).

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou nas premissas do Decreto 11.302/22, expedido pela Presidência da República em ato privativo e discricionário (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Desta sorte, cabe ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

(...)
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)
Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
: I -
considerados hediondos
ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; (...)
Art. 11

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (...).

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se da leitura do dispositivo legal em questão que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (arts. 69 e 70 do Código Penal) com os crimes impeditivos. Em verdade, consta determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas, ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
o penitente não havia cumprido toda a pena dos crimes hediondos perpetrados
– no caso, roubo circunstanciado, estupro e estupro de vulnerável (art. 1º, II, “a”, V, VI, todos da Lei 8.072/90), que são crimes impeditivos – consoante autos 0002401-91.1997.8.11.0002, 0010643-92.2004.8.11.0002 e 0007627-21.2016.8.11.0064, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, existindo condenações por crimes impeditivos, entende-se que o agravante não preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus arts. 5º, 7º e 11.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em consonância com o parecer ministerial,

de forma a afastar o pleito recursal de comutação das penas, pelo não preenchimento dos requisitos do Decreto 11.302/22. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023